Tribunal: TJES
Processo: 0015633-42.2018.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Pagamento Indevido; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015633-42.2018.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: GLAUCIENE LOPES CORREA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0015633-42.2018.8.08.0545
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA.

RECORRIDO:
GLAUCIENE LOPES CORREA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCESSO NÃO CONSTATADO. DESNECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A demanda versa sobre negativação indevida decorrente de dívida de empréstimo bancário. A parte autora alega cobrança indevida. Liminarmente em 19/07/2018, foi concedida tutela provisória determinando a suspensão das cobranças e da inscrição do nome da autora do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária. No entanto, a obrigação não foi cumprida, mesmo após a confirmação da liminar em sentença em m 21/01/2019. Em 20/05/2022 a determinação foi renovada após informação de insistência no descumprimento da determinação. A parte ré, em fase de cumprimento de sentença, opôs embargos a execução, sob a alegação de que não foi devidamente intimada da determinação, e que a astreinte deve ser afastada. O Juízo de origem, todavia, ajustou o valor da multa para a monte de R$ 6.000,00 (seis mil reais), motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiar o ato sentencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetivo cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, especialmente quanto à suspensão das cobranças; (ii) determinar se o cálculo judicial homologado contém excesso de execução incluindo valores indevidamente descontados e multa coercitiva.

III. PRELIMINARES

3. Rejeita-se o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte ré. Acerto do ato sentencial, vez que a parte ré, efetivamente, não comprovou o cumprimento da obrigação de fazer no prazo legal.

Dessa forma, ainda que a parte ré afirme ter realizado cumprido com a determinação de baixa, não há comprovação de cumprimento da obrigação de fazer cominada em sentença.

5.
Inicialmente, vale registrar que a parte ré foi intimada eletronicamente da decisão que lhe imputou o cumprimento de obrigação de fazer sob pena de multa, sendo certo que, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 11.419/2006, as intimações realizadas através de portal eletrônico próprio (no caso, o sistema PJE) são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, de modo que não ocorreu nulidade da comunicação feita na hipótese.

6.
N
o que se refere à redução da multa, quadra salientar que o intuito primordial da fixação das astreintes não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que aquela cumpra a obrigação que lhe foi imposta. A partir dessa premissa é que o legislador autoriza expressamente que o juiz, de ofício, altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, §1º, do cpc).
O STJ preceitua que o julgador deverá utilizar dois vetores de ponderação para analisar se o valor da multa se tornou excessivo ou irrisório: 1) a efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e 2) a vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, considerando que a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.
Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não basta analisar o valor da multa com base apenas no valor da obrigação principal, sobretudo quando o mesmo é significativamente baixo, devendo ser observado também o tempo de recalcitrância da parte. E foi justamente a renitência da ré no cumprimento da obrigação de fazer que culminou no montante executado.

7.
Diante de tais considerações e, tomando por base o descumprimento da decisão judicial por longo período de tempo, reputa-se proporcional e razoável o valor cominado a título de multa (R$ 6.000,00), de modo que foi mantida a força coercitiva, sem gerar enriquecimento sem causa a autora, de modo que merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

V.

DISPOSITIVO

8.
Recurso inominado
CONHECIDO e IMPROVIDO
.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)